Tribunal: TJDFT
Processo: 0046716-88.2011.8.07.0015
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0046716-88.2011.8.07.0015 RECORRENTE: LUIZ CARLOS GARCIA COELHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-IMPORTAÇÃO. SONEGAÇÃO DE TRIBUTO. INOCORRÊNCIA. DECRETO 16.102/1994. DECRETO-LEI 406/68. ENUNCIADO DA SÚMULA N.o 577 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO LIMINAR EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA SUSPENDENDO A EXIGÊNCIA DO ICMS-IMPORTAÇÃO QUANDO DO DESPACHO ADUANEIRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Na época da lavratura do Auto de Infração (1997), bem como da suposta sonegação de tributo (março/1995 a outubro/1996), vigoravam duas normas que regulamentavam o ICMS-Importação, o Decreto n.o 16.102/1994 e o Decreto-lei n.o 406/68. 2. Vigia, ainda, o enunciado da Súmula 577 do Supremo Tribunal Federal: "Na importação de mercadorias do exterior, o fato gerador do imposto de circulação de mercadorias ocorre no momento de sua entrada no estabelecimento do importador". 3. Logo, havia duas normas que cuidavam do mesmo assunto e um enunciado de Súmula do Órgão Máximo de Interpretação do Direito Constitucional Brasileiro no que concerne ao momento de incidência do fato gerador do tributo ICMS-Importação. 4. O art. 101 do Código Tributário Nacional discorre que "a vigência, no espaço e no tempo, da legislação tributária rege-se pelas disposições legais aplicáveis às normas jurídicas em geral, ressalvado o previsto neste Capítulo". Isso quer dizer que, "salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias depois de oficialmente publicada" (art. 1o, LICC vigente à época). 5. Depreende-se, portanto, que o Decreto n.o 16.102/1994 revogou o Decreto-lei n.o 406/68. No entanto, como salientado, vigia à época o enunciado da Súmula 577 do Supremo Tribunal Federal, amparando eventual entendimento em sentido divergente ao do Decreto n.o 16.102/1994. 6. A Ação Civil Pública n.o 93.1301559-5, proposta pelo Ministério Público Federal na Seção Judiciária da Justiça Federal de Uruguaiana/RS em momento anterior à edição do Decreto n.o 16.102/1994, questionava o momento de incidência do fato gerador do tributo ICMS-Importação. O Juízo concedeu liminar, em 14/07/1993, para que a Fazenda Nacional se abstivesse de exigir, nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, a comprovação do ICMS, até o julgamento final ou enquanto perdurasse o atual ordenamento legal tributário. 7. Na época, o art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional apenas mencionava como causa hábil a suspender o crédito tributário, a concessão de liminar em sede de Mandado de Segurança. Ocorre, porém, que assim como o Mandado de Segurança, a Ação Civil Pública decorre da Constituição da República/1988 e, por consequência, pode-se admitir uma interpretação ampliativa do dispositivo, ainda mais ao considerarmos a existência de enunciado de Súmula que amparava o direito do contribuinte. 8. Desse modo, tendo em vista que "as mercadorias representadas pelas Notas Fiscais indicadas no Auto de Infração n.o 05/97 foram todas importadas pelo Posto Alfandegário de Uruguaiana/RS", não estavam obrigadas ao recolhimento do ICMS-Importação quando do despacho aduaneiro. 9. Note-se que a superação do enunciado da Súmula 577 apenas ocorreu em 2002, muito tempo posterior ao momento em que restou lavrado o Auto de Infração. 10. Admissível, assim, a dúvida da pessoa jurídica, motivo pelo qual não deve ser penalizada pelo recolhimento ulterior do tributo. 11. Frise-se que embora se cuidem de tributos diversos, na época do recolhimento existia dúvida sobre o momento de incidência do fato gerador do ICMS-Importação, hipótese suficiente a amparar a boa-fé da pessoa jurídica ao efetuar o recolhimento do ICMS decorrente da importação em momento posterior. 12. Os fatos devem ser examinados de acordo com a época em que ocorreram, sendo inaplicável a mudança de legislação e de entendimento jurisprudencial ulterior. 13. O Superior Tribunal de Justiça recentemente firmou entendimento "de que os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa". 14. Como o inciso III do §3o do art. 85 do Código de Processo Civil expressamente determina a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 5 a 8% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 salários mínimos até 20.000 salários mínimos, bem como o §6o do art. 85 determina que os §§2o e 3o aplicam-se independentemente do conteúdo da decisão, os honorários devem ser arbitrados em 5% sobre o valor da causa. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, sustentando que não agiu com excesso de poderes nem em desrespeito às leis tributárias, razão pela qual não possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal, de modo que, inadmitido o recurso principal e inexistindo recurso contra a inadmissão, o recurso especial adesivo fica prejudicado, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015” (AgInt no AREsp 1511045/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009